Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704230-04.2025.8.07.0000 DECISÃO A agravante deixou transcorrer in albis (id 69206244) o prazo concedido para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça (id 68732441). Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 10/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator